Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-48.2022.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700638-48.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA, MARIA APARECIDA RIBEIRO ALVES, MARIA DE FATIMA RIBEIRO, MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE LIMA, MARIA SANDRA RIBEIRO, MARIA SONIA RIBEIRO ARAUJO APELADO: MANOEL MARTINS RIBEIRO, MANUILSON MARTINS RIBEIRO, ELIANE MARTINS RIBEIRO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria Aparecida Ribeiro Alves contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia que acolheu parcialmente o pedido de extinção de condomínio com alienação judicial dos bens inventariados e de cobrança de alugueis (id 42886429). A apelação está desacompanhada do preparo. A apelante foi intimada para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade da justiça e apresentou manifestação juntamente com documentos (id 44990127 a 44990153). Informa que possui um alto salário bruto comprometido com pagamento de empréstimos e gastos com medicamentos de uso contínuo. É o breve relatório. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade da justiça caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. (...). (Acórdão 1298788, 07005518520198070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O requerimento de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. A apelante possui rendimento mensal bruto de R$ 10.725,26 (dez mil setecentos e vinte cinco reais e vinte e seis centavos) e renda mensal líquida é de R$ 4.924,62 (quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) (id 44990150, p.4). Os documentos apresentados pela apelante retratam gastos ordinários e não demonstram, de forma inconteste, sua absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Embora a apelante afirme que morem com ela três (3) filhos, não trouxe aos autos qualquer elemento para confirmar a informação. Registre-se que pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superam suas possibilidades e, com isso, pretendem se esquivar do pagamento das despesas processuais não se enquadram no conceito de hipossuficiente. Ademais, a apelante recebe remuneração em montante acima da média da população (id 44990150, p.6). A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento dos encargos processuais. Essa condição não restou demonstrada. Os gastos apresentados pela apelante, repisa-se, são ordinários e não demonstram a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem o estado financeiro precário que justifique a concessão do benefício. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça à apelante. Intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator